Tribunal: TJPA
Processo: 0803587-25.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803587-25.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: DORINALDO CUNHA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0803587-25.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DORINALDO CUNHA SILVA

ADVOGADO: AILA CAROLINA PINTO – OAB/MG 205.543

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO: CARLA PASSOS MELHADO – OAB/PA 19.431-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO COMPLETA. FALTA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. PREPARO EM DOBRO NÃO EFETIVADO. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Dorinaldo Cunha Silva contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, no qual o agravante sustenta nulidade da constituição em mora e irregularidade da notificação extrajudicial, requerendo a revogação da medida, tendo optado pelo recolhimento do preparo, mas apresentado apenas boleto bancário e comprovante de pagamento, sem o relatório de conta do processo, mesmo após intimação para regularização e recolhimento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação incompleta do preparo recursal, desacompanhada do relatório de conta do processo e sem recolhimento em dobro após intimação, autoriza o reconhecimento da deserção e impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007, caput, do CPC estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, evidenciando tratar-se de requisito objetivo de admissibilidade.

4.

O §4º do art. 1.007 do CPC impõe que, não comprovado o preparo no momento oportuno, o recorrente deve recolhê-lo em dobro, caracterizando preparo-sanção pelo descumprimento inicial.

5.

A Lei Estadual nº 8.328/2015 (art. 9º, §1º) exige, de forma expressa, a comprovação do preparo mediante a apresentação simultânea do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, sendo este indispensável para vincular o pagamento ao processo e discriminar os valores recolhidos.

6.

A doutrina (Gajardoni, Dellore e Vasconcellos) esclarece que o preparo deve ser integralmente comprovado no ato da interposição, sendo admitida complementação apenas quando insuficiente, mas não quando ausente ou irregular na forma exigida, hipótese em que incide o preparo em dobro como sanção processual.

7.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a ausência do relatório de conta do processo impede a aferição da regularidade do preparo e conduz à deserção, ainda que haja boleto e comprovante de pagamento.

8.

No caso concreto, o recorrente incorre em erro processual relevante ao apresentar preparo incompleto, deixando de juntar documento obrigatório (relatório de conta), e, mesmo após intimação clara para sanar o vício e recolher em dobro, permanece inerte quanto à regularização adequada.

9.

Tal conduta evidencia descumprimento das normas processuais e das determinações judiciais, inviabilizando o processamento do recurso e impondo o reconhecimento da deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição mediante a apresentação conjunta dos documentos exigidos pela legislação, incluindo o relatório de conta do processo.

2.

A ausência do relatório de conta do processo configura vício na comprovação do preparo, ainda que apresentados boleto e comprovante de pagamento.

3.

A não regularização do preparo e a ausência de recolhimento em dobro após intimação acarretam deserção e impedem o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19/11/2024; TJPA, AC nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0803587-25.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DORINALDO CUNHA SILVA

ADVOGADO: AILA CAROLINA PINTO – OAB/MG 205.543

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO: CARLA PASSOS MELHADO – OAB/PA 19.431-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DORINALDO CUNHA SILVA
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que

deferiu a liminar de busca e apreensão forte no Decreto-Lei 911/69.( PJe ID 33781487)

As razões recursais assentam os seguintes argumentos:

a.

constituição em mora nula;

b.

notificação extrajudicial que não contém os requisitos legais como cópia do contrato, valor total da dívida atualizado, planilha detalhada, boleto ou outra indicação do local ao pagamento, dados do credor, forma de entrega do bem e advertências correspondentes;

c.

violação à boa-fé objetiva e configuração do
verine contra factum proprium
e

d.

necessária revogação da liminar de busca e apreensão.

Ao fim, requer:

a.

a concessão de efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso sob enfoque.( PJe ID 33781483).

No PJe ID
33802759
, consta ordem à comprovação da hipossuficiência ou pagamento de preparo na forma simples.

No PJe ID

34049558, consta pagamento do preparo acompanhado apenas com boleto bancário e comprovante do pagamento.

No PJe ID 34166297, consta ordem para apresentação do relatório de conta do processo acompanhado do preparo na sua forma dobrada.

No PJe ID 34544975, consta pedido de reconsideração para afastar o pagamento dobrado do preparo.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0803587-25.2026.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DORINALDO CUNHA SILVA

ADVOGADO: AILA CAROLINA PINTO – OAB/MG 205.543

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO: CARLA PASSOS MELHADO – OAB/PA 19.431-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto.

O Recurso de

Agravo de Instrumento interposto por
DORINALDO CUNHA SILVA
conversa com a deserção.

Instado ao cumprimento da ordem judicial inserida no PJe ID

33802759
:

Então, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 15(quinze) dias, a fim de que

DORINALDO CUNHA SILVA

prove substancialmente a vulnerabilidade/hipossuficiência arguida, juntando documentos que devem compreender os
Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil com seus respectivos extratos bancários,
sem a dispensa de outros
à sua escolha, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade processual.

Agora, se decidir pagar o preparo, dar-se-á este na forma simples. Todavia, caso o pedido de gratuidade processual seja indeferido, o Recorrente pagará o preparo em sua forma dobrada, sob pena de deserção.

DORINALDO CUNHA SILVA
optou pelo pagamento do preparo, apresentando apenas o boleto bancário e comprovante de pagamento, esquecendo-se, contudo, do relatório de conta do processo.

Adimplemento efetivado que, em minha compreensão, afasta a hipossuficiência arguida.

Preparo exibido de forma incompleta que ensejou nova ordem judicial:

Dessa forma,
sob pena de não conhecimento do recurso
, e em 5 (cinco) dias:

1.
Acoste

DORINALDO CUNHA SILVA
o relatório de conta do processo associado aos documentos que apresentou e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2.
Acaso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que na forma dobrada. (art. 1.007, § 4º, do CPC).

Publique-se. Intimem-se.
( PJe ID 34166297)

A redação é clara ao destacar a apresentação do relatório de conta do processo e o adimplemento dobrado correspondente, cuja medida – preparo dobrado – não se afasta forte no artigo 1.007, ª 4º, parte final,

do CPC,
in verbis:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A

atrair a inequívoca deserção e, por conseguinte, a rejeição do pedido de reconsideração

a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Agravo de Instrumento

forte na deserção,

conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o envio dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 19 mar. 2026.

Belém, 14/04/2026